Tribunal: TJBA
Processo: 8110674-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110674-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILLIAM ATAIDE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
do consumidor
. Apelação cível. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Existência de registro anterior legítimo. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação pelo rito comum, declarando a inexistência de dívida discutida e determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sem acolher o pedido de indenização por danos morais. O recurso objetiva a reforma parcial da sentença, pleiteando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a inscrição indevida, por si só, enseja reparação, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço
reside em verificar se a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida judicialmente, configura, por si só, dano moral indenizável quando há registro anterior legítimo.

III – Razões de decidir

3. O efeito devolutivo do recurso limita-se à análise da pretensão de indenização por danos morais, não havendo insurgência quanto à declaração de inexistência da dívida ou à exclusão do registro.

4. A inscrição tida como indevida ocorreu após anotação anterior no sistema PEFIN, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por dano moral quando já existente apontamento anterior legítimo nos cadastros de proteção ao crédito.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa), mas essa presunção não se aplica quando comprovada a existência de registro anterior regular, ainda que referente a débito diverso.

6. O sistema PEFIN é equiparado aos demais cadastros de inadimplência para fins de aplicação da Súmula 385, produzindo os mesmos efeitos de publicidade negativa perante o mercado de crédito.

7. Inexistindo repercussão autônoma à esfera jurídica do consumidor em razão da inscrição afastada, revela-se correta a sentença ao indeferir a pretensão indenizatória por danos morais.

IV – Dispositivo e tese

8
. Sentença mantida.
Recurso de Apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8110674-22.2022.8.05.0001
, em que é apelante
WILLIAM ATAIDE DOS SANTOS

e apelada

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.